Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003317-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MAURICIO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 072.819.321-38 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAURICIO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 072.819.321-38 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELEN SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 060.834.061-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA CUSTÓDIA - EXAME DE CORPO E DELITO PRESCINDÍVEL - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME POR OUTROS MEIOS - ENTENDIMENTO DO STJ - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE SUPERADA - NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO - ACÓRDÃO DO STJ - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - INTENSIDADE DAS AGRESSÕES - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA PRISÃO CAUTELAR - PREMISSAS DO STJ E TJMT - MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL À LIBERDADE DO PACIENTE - ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - ANOTAÇÃO CRIMINAL DO PACIENTE - SUBSTITUÍDA POR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RESULTADO FINAL DO PROCESSO - JULGADOS DO TJMT E TJMG - OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE - PERTINÊNCIA - ARESTO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO INCIDENTE PROCESSUAL/AÇÃO PENAL.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser
“prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006”
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

Com a decretação da prisão preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, dada a superveniência de novo título apto a justificar a segregação, consoante entendimento consolidado do c. STJ (RHC n. 91.748/SP).

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/RS, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Mostra-se pertinente a outorga de liberdade processual ao paciente (TJMT, HC N.U 1012062-77.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1003317-74.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

MAURICIO DE SOUZA VIEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MAURICIO DE SOUZA VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1004256-45.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP – (Sistema Primus).

O impetrante sustenta que: 1)
“não há a prova da materialidade delitiva vez que a companheira não foi submetida ao exame de lesão corporal”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente é primário, possui endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e a vítima manifestou-se favorável à sua soltura; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID 77973467), com documentos (ID 77973469).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade processual vinculada ao incidente processual/ação penal (ID 78233959).

O Juízo singular prestou informações (ID 78987957).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso por força de prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, §9o, do CP – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformismo – Impetra-se habeas corpus sustentando que não há prova da materialidade delitiva, uma vez que sua companheira não foi submetida ao exame de lesão corporal. Alega que a decisão acautelatória é despida de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente pela ausência do periculum libertatis – Liminar parcialmente deferida – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela parcial concessão da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 79618460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 78233959)
, foi outorgada liberdade processual vinculada ao incidente/ação penal nos seguintes termos:

“
[...] O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser “prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.5.2020).

Outrossim, consoante entendimento consolidado do C. STJ, com a decretação da prisão preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, dada a superveniência de novo título apto a justificar a segregação (RHC n. 91.748/SP - Relator Min. Joel Ilan Paciornik - 20.6.2018).

No tocante aos pressupostos da custódia cautelar, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente teria agredido sua companheira, que estaria com o filho do casal no colo, com vários socos na cabeça e em seu rosto.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).

Todavia, inexiste histórico de desentendimento do casal [“convive com o suspeito há dois anos e dois meses; que o relacionamento entre ambos era tranquilo” - Termo de Declaração da vítima - ID 49971065] e a impetração está instruída com declaração subscrita por Michelen Souza do Nascimento, vítima, a qual afirmou que “não desejo que meu companheiro permaneça preso; o desvio de conduta no seio familiar foi um fato isolado em nossa vida conjugal, sendo ele um excelente companheiro e pai exemplar” (ID 49973683), sendo favorável à liberdade do paciente, fato a ser ponderado.

Ademais, o paciente tem endereço certo no Município de Rondonópolis [rua Mariana Leite de Souza, no 1158, bairro Jardim Reis – ID 49971065] e possui emprego com CPTS registrada desde 1o.3.2018 [lavador de veículo] na empresa DR ROSA EPP (ID 49973682).

Registre-se, ainda, que a anotação criminal do paciente [condenação por furto qualificado, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos] não possui relação à suposta prática delitiva (Sistema Primus, Código 673935).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, mostra-se pertinente a outorga de liberdade processual ao paciente (TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2020) [...]”
(ID 78233959).

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada ao incidente processual/ação penal (PJE - N.U. 1004256-45.2021.8.11.0003), devendo comparecer em período e condições para informar e justificar atividades civis e manter o endereço atualizado (CPP, arts. 282, § 1o, 310, e 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de medidas restritivas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021